Tribunal: TJDFT
Processo: 0751051-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751051-42.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: WALECE CESARIO LIRA ALVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aparelhado com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED tendo por objeto a r. decisão (ID 76578530 - Pág. 1-2) proferida nos autos da ação ordinária no 0712896-40.2020.8.07.0009, em trâmite na 1a Vara Cível de Samambaia/DF. Transcrevo a r. decisão agravada: “Cuida-se de ação de obrigação de fazer na qual a parte autora afirma que contratou o plano de saúde em agosto de 2020 e foi diagnosticada com câncer de mama no mês de outubro. Aduz que solicitou o tratamento quimioterápico e o plano de saúde negou, sob a alegação de que a autora está cumprindo o período de carência para a realização do procedimento. Requer, em sede de tutela antecipada de urgência, que a parte ré seja compelida a autorizar e custear todo o tratamento necessário para o combate do câncer, conforme prescrição médica. É o relatório. Decido. (...) A lei que regulamenta os planos e seguros privados de assistência à saúde, Lei n. 9.656/98, no seu art. 35-C, I, traz uma exceção expressa do prazo de carência contratual para os tratamentos de emergência, definidos como os que “implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela parte autora, que comprova pelos documentos juntados com a inicial a existência de relação jurídica com parte ré (ID n. 76498886, n. 76498887 e n. 76498889), a indicação prescrita por médico para realização do tratamento sistêmico urgente, em virtude de doença agressiva e avançada (ID n. 76498891, página 05) e, ainda, a recusa de cobertura do referido tratamento pela operadora do plano de saúde (ID n. 76498892). Ademais, a demora no julgamento pode representar perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois se trata de procedimento essencial à preservação da saúde e da vida, uma vez que a paciente foi diagnosticada com câncer de mama, em grau avançado, com a possibilidade de acometimento de lesões irreparáveis, sendo certo que o tratamento deve ter início imediato, sob risco do atraso no início do tratamento diminuir consideravelmente as chances de cura da doença. (...) Por fim, registro que não há perigo de irreversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, a autora poderá ressarcir os valores despendidos pela requerida. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, determinando à ré a obrigação de autorizar e custear em sua rede credenciada os tratamentos necessários para o combate do câncer, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária sob pena de multa diária no valor de R$5.000,00 até o limite de R$100.000,00” (ID 76578530 - Pág. 1-2). Inconformada, a agravante recorre. Verbera que não haveria probabilidade do direito da agravada, uma vez que a negativa exarada se deu em razão da ausência de cumprimento do prazo de carência em conformidade com o estipulado em contrato e normas legais bem como com as informações prestadas pela própria agravada, o que esvaziaria a probabilidade do direito da agravada. Salienta que a r. decisão partiu das informações prestadas pela parte agravada sem possibilitar o devido contraditório à agravante para elucidar os fatos. Ressalva que, assim que recebido o mandado de citação, providenciou o necessário para cumprir com a determinação judicial e emitiu autorização para o tratamento médico. Ressalta que, em casos de urgência/emergência nos quais o beneficiário ainda esteja cumprindo o período de carência, o atendimento será limitado às primeiras 12 horas, pois, além da incidência da carência contratual, o quadro clínico suportado pela agravada não decorria de acidente pessoal, conforme informação constante nos relatórios médicos juntados pela própria agravada. Reforça que a terapia quimioterápica ambulatorial como o fornecimento de medicamentos, que é o caso em tela, não constitui procedimento de urgência/emergência, bem como foi solicitada em caráter eletivo. Registra que o valor diário fixado na decisão agravada em R$5.000,00 limitado em R$ 100.000,00 seria desproporcional e desarrazoado, visto que não haveria fundamentação suficiente para justificar o quantum arbitrado e que a penalidade não pode ser mais vantajosa que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto. Defende que a r. decisão agravada deve ser reformada para que a multa aplicada seja excluída ou, caso assim não se entenda, que seja reduzida, assim como a sua limitação. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo bem como que seja dado provimento ao agravo de instrumento para revogar a decisão agravada eximindo a agravante de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito da parte agravante e do perigo de dano. Como se nota, a controvérsia recursal versa sobre a obrigação de a agravante custear quimioterapia, ainda que sob regime de carência contratual. Com a devida vênia, o conjunto probatório dos autos conduz a um juízo de probabilidade do direito da agravada e o deferimento da antecipação da tutela era de rigor, pois os motivos invocados pela recorrida mostram-se relevantes. Vejamos. Depreende-se dos autos que a agravada é beneficiária titular de plano coletivo empresarial cujo início de vigência deu-se em 01/09/2020 conforme contrato apresentado (ID 76498890 - Pág. 1). Em 23/10/2020, a agravada foi diagnosticada com “carcinoma mamário em região axilar” (ID 76498881 - Pág. 1) e que lhe foi indicado o tratamento quimioterápico conforme solicitação de tratamento com início para o dia 30/10/2020 (ID 76498891 - Pág. 2). A agravante negou o tratamento, sob fundamento de que a agravada “está cumprindo o período de carência para o procedimento” (ID 76498892 - Pág. 1). Com efeito, de acordo com as alegações da agravante, o contrato, a carência para internação clínica e cirúrgica é de 180 dias (ID 76498886 - Pág. 2), com término somente em 27/02/2021. Contudo, o diagnóstico de neoplasia maligna de mama (ID 76498891 - Pág. 2) exige uma imediata intervenção para impedir a evolução da doença. Por conseguinte, revela-se tipificada a hipótese prevista pelo art. 35-C, I, da Lei 9.656/98 que determina ser “obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente”. Por conseguinte, em sede de cognição não exauriente, a autora faz jus à cobertura de plano de saúde para o tratamento da doença, ainda que não cumprido o período de carência. Nesse sentido, julgados desta eg. Turma: “Os planos privados de assistência à saúde estão submetidos ao regramento da Lei no 9.656/98, que estabelece, em seu artigo 35-C, a obrigatoriedade da cobertura do atendimento nos casos de emergência ou urgência” (Acórdão 1297588, 07327870820198070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/10/2020, publicado no DJE: 17/11/2020); “1. Nos termos da súmula 608 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. 2. O artigo 35-C, inciso I, da Lei 9.656/98, preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, conceituados como sendo aquele que impliquem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis ao paciente, devidamente atestados pelo médico, o que restou demonstrado na hipótese. 3. A negativa do plano de saúde restou temerária e abusiva, porquanto a apelante se encontrava em situação de emergência (apendicite aguda), sendo certo que a demora no início do procedimento cirúrgico em casos tais tende a aumentar os riscos de outras complicações e sequelas. 4. Nesse contexto, a circunstância emergencial determina o cumprimento da obrigação contratual da parte requerida em custear o tratamento médico necessário à parte requerente, não sendo o período de carência justificativa à recusa, na forma do entendimento consolidado no enunciado no 597 da Súmula do STJ" (Acórdão 1289854, 07022733820208070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020). Por outro lado, em relação à multa, independentemente do mérito da questão, as astreintes só são exigíveis após o trânsito em julgado da sentença (ou acórdão) que confirmar sua fixação. Em consonância ao expendido, impende colacionar o entendimento doutrinário de Fredie Didier Júnior bem anotando que: “...somente quando o beneficiário da multa se tornar, ao fim do processo, o vencedor da demanda é que fará jus à cobrança do montante”, esclarecendo que “assim o é porque a multa é apenas um meio, um instrumento que serve para garantir à parte a tutela antecipada do seu provável direito; dessa forma, se ao cabo do processo se observa que esse direito não é digno de tutela (proteção) jurisdicional, não faz sentido que o jurisdicionado, que não é merecedor da proteção jurisdicional (fim), seja beneficiado com o valor da multa (meio)” (Curso de direito processual civil, vol. V. Salvador: Jus Podium, 2009, p. 454). Esse entendimento doutrinário, por sua vez, expressa, de maneira clara, a própria jurisprudência do STJ que, em sede de recurso especial representativo de controvérsia, firmou o entendimento no sentido de que: “A multa diária prevista no §4o do art. 461 do CPC [de 1973], devida desde o dia em que configurado o descumprimento, quando fixada em antecipação de tutela, somente poderá ser objeto de execução provisória após a sua confirmação pela sentença de mérito e desde que o recurso eventualmente interposto não seja recebido com efeito suspensivo” (REsp n. 1.200.856/RS, Relator Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 1o/7/2014, DJe 17/09/2014). Desta forma, mesmo que o ilustre Juízo a quo considere eventual descumprimento da tutela jurisdicional provisória, não pode haver execução imediata, pois a procedência do pedido configura condição resolutiva da multa cominatória: se procedente o pedido, convalida-se; se improcedente, perde efeito retroativamente. Acrescente-se, por fim, que a agravada informou na origem que já iniciou o seu tratamento necessário para o combate ao câncer, conforme prescrição médica (ID 78069870 - Pág. 1). Ante o exposto INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 02 de dezembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator